Tribunal: TJES
Processo: 5004886-18.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004886-18.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIAMOND ELLA NASCIMENTO ROSA e outros
RECORRIDO: ADRIANO BITAL MATOS e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO. AUTOMÓVEL DE TERCEIRO QUE NÃO ERA PROPRIETÁRIO. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte requerente alega que adquiriu veículo que pertencia ao requerido
JOSUE VIANA ALVARINO
por meio de seu procurador
ADRIANO BITAL MATOS
cujo pagamento ocorreu para um terceiro alheio à lide.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos em face de
JOSUE VIANA ALVARINO
e procedentes em face de ADRIANO BITAL MATOS para restituir a quantia de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), e R$ 1.054,62 (um mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) a título de danos materiais e R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignado, a parte autora interpôs recurso inominado de id n
º
(3589673), alegando que 1) o requerido Josué mentiu sobre o furto do carro que estava em posse dos autores; 2)o lapso temporal de dois anos para comunicar o suposto furto; 3) que o requerido sabia da negociação entre as partes; 4) omissão da sentença quanto aos valores gastos com as parcelas e com as benfeitorias.

Em sede preliminar, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, o que não se aplica ao caso.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, verifico que as alegações da parte recorrente não merecem prosperar. Da análise dos autos verifico que o ponto controvertido se trata da legalidade do contrato de compra e venda do carro objeto dos autos. Todavia tal carro é de propriedade do senhor Josué Viana, e conforme dispôs a sentença e as provas colacionadas aos autos, este não tinha conhecimento da venda do carro pois não estava em posse do mesmo no período elencado, tendo o senhor Adriano feito a venda do automóvel, sem ser o seu proprietário.

Desta forma, à luz do Código de Processo Civil em seu artigo 373,I, verifico que a parte requerente não comprovou o nexo de causalidade ou a veracidade de suas alegações contra o senhor Josué. No que se refere ao pagamento das parcelas, verifico que as mesmas foram entregues a terceiro e não ao senhor Josué, desta forma ao mesmo não pode ser imputado a prática de ato ilícito.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da AJG.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.